Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN PARA O ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. REVELIA. ART. 344 DO CPC. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. EFEITOS. AFIRMAÇÃO. CONSTRANGIMENTOS ALÉM DO ORDINÁRIO. DÉBITOS GERADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO ALIENANTE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXTENSO DESDE O NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. É certo que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. Contudo, aferido que os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do autor e, tendo havido análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo autor, mas principalmente da documentação apresentada, tornou-se, no caso concreto, à vista dessa mesma revelia, incontroversa a alegação de que o réu revel/apelado adquiriu o veículo e não cuidou de proceder à transferência junto ao órgão de trânsito (Detran/DF), o que, doravante, tornou-se cogente, à vista dos efeitos da referida revelia.
3. Tendo em vista que foram gerados constrangimentos ao autor em razão da inércia do réu que não procedeu à transferência no prazo legal, aí incluídos débitos tributários de considerável valor, relativos a período posterior à tradição do veículo, tem-se por configurados os danos de ordem moral passíveis de indenização.
4. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, de modo que no caso concreto afigura-se adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a esse título, à vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade observados na espécie.
5. Recurso conhecido e provido.